Tribunal: TJMT
Processo: 1041451-96.2023.8.11.0002
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1041451-96.2023.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Registrado na ANVISA, Oncológico]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[LUIZ CARNEIRO DE MORAIS - CPF: 201.341.851-53 (EMBARGANTE), SIMONY MARIA DA SILVA BARRADAS - CPF: 928.839.311-00 (ADVOGADO), EVERTON HENRIQUE DE MORAES BARRADAS - CPF: 030.895.981-75 (ADVOGADO), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.441.389/0001-61 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, 1º VOGAL - EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL - EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO .

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REAPRECIAÇÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO
DESPROVI
DO.

I.
Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que acolheu embargos de declaração com efeitos infringentes, determinando o sobrestamento do feito até o julgamento do recurso especial interposto em incidente de resolução de demandas repetitivas (IRDR nº 1023732-44.2022.8.11.0000).

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar:

(i) se há contradição no acórdão embargado quanto à manutenção da suspensão do processo; e

(
ii
) se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir o mérito da decisão.

III.
Razões de decidir

3. Os embargos de declaração possuem natureza integrativa e se limitam à correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais (CPC, art. 1.022).

4. Não se verifica contradição no acórdão embargado, que
fundamentou a necessidade de suspensão do feito com base no regime dos precedentes obrigatórios, garantindo segurança jurídica e isonomia de tratamento.

5. A jurisprudência consolidada impede o uso dos embargos de declaração para reanálise do mérito, quando ausentes os vícios elencados no art. 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração
desprovidos
.

Tese de julgamento:

"1. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais no acórdão embargado.

2. É incabível a utilização dos embargos de declaração para rediscussão do mérito da decisão judicial."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 489, §1º; 1.022; CF/1988, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema 339; STF, RE 612093/MT
AgR-ED
, rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13.09.2019.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia
Câmara:

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos contra Acórdão que
acolheu os Embargos de Declaração
com efeitos infringentes
opostos pelo
Estado de Mato Grosso
e sobrestou o feito
(Id.
260327163
)
.

O agravante assegura
que o acórdão é contraditório, uma vez que o
incidente de resolução de demandas repetitivas n° 1023732-44.2022.811.0000
foi julgado improcedente em 26 de fevereiro se 2024
.

Sustenta que a fixação dos honorários deve seguir os critérios objetivos do art. 85, §§2º e 3º do CPC
.

Defende que é possível mensurar o proveito econômico obtido na causa
.

Argumenta que os embargos de declaração anteriores não poderiam ter efeitos modificativos do julgado, pois não havia omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada.

Requer que
seja “
revisto o acordão de id. 260327163, qual contraditoriamente acolheu os embargos Declaratórios ofertados pela fazenda publica, indevidamente, uma vez que o incidente de demandas repetitivas n°1023732-44.2022.8.11.0000, versa especificamente sobre a fixação de honorários em estimativa, o que não se trata da presente pretensão
.
“

Contrarrazões
do Estado de Mato Grosso
(Id.
263542757
)

É o relatório. Decido.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração, como cediço, possuem caráter integrativo, sendo cabíveis quando a decisão embargada apresentar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme o disposto no art. 1.022 do CPC.

Na hipótese, os presentes Embargos de Declaração (Id.
260390651
) foram opostos contra Acórdão (Id.
260327163
) que acolheu os Embargos de Declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso e reconheceu a nulidade do Acórdão proferido em 13 de setembro de 2024 (Id.
239531176
), determinando o
sobrestamento
do feito até o julgamento do Recurso Especial perante o Superior Tribunal de Justiça
,
incidente de resolução
d
e
demandas repetitivas n°1023732-44.2022.8.11.0000

Nesse sentido, o acórdão embargado é claro ao afirmar que, embora a questão relativa ao montante a ser fixado nas causas relacionadas à saúde tenha sido analisada pela Seção de Direito Público durante o julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 1023732-44.2022.8.11.0000 (Tema n.º 7), ocorrido em 31 de março de 2024, o Estado de Mato Grosso interpôs, em 8 de abril de 2024, recurso especial contra o referido acórdão, o qual foi admitido com efeito suspensivo até o julgamento pelo Superior Tribunal de Justiça.

[...] Ademais, com a manutenção da suspensão dos processos pendentes até o julgamento dos recursos pelos tribunais superiores, assegura-se a homogeneização das decisões judiciais sobre casos semelhantes, garantindo-se a segurança jurídica e a isonomia de tratamento dos jurisdicionados.

Impede-se, assim, a existência – e eventual trânsito em julgado – de julgamentos conflitantes, com evidente quebra de isonomia, em caso de provimento do REsp interposto contra o julgamento do IRDR.

Destarte, o sobrestamento dos processos, devem ser
mantido
até o julgamento do REsp perante o STJ, sob pena de violação a sistemática dos precedentes obrigatórios.
(TJ/MT, Seção de Direito Público, incidente de resolução de demandas repetitivas 1023732-44.2022.8.11.0000, Id. 209941682)

Logo, considerando que a presente ação foi ajuizada contra a Fazenda Pública para discutir o direito constitucional à saúde e que a apelação do Estado de Mato Grosso questiona a fixação dos honorários advocatícios, faz-se necessária a suspensão do processo até o julgamento do recurso especial interposto contra a decisão proferida no IRDR n.º 07.

Portanto, não se verifica contradição na decisão que justifique o acolhimento dos embargos de declaração. Ademais, o entendimento deste Tribunal é pacífico quanto à inaplicabilidade dos embargos de declaração para a rediscussão do mérito quando ausente qualquer dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.EMBARGOSDEDECLARAÇÃO. OMISSÃO NÃO EVIDENCIADA. PRETENSÃO DEREDISCUSSÃODA MATÉRIA.EMBARGOSDEDECLARAÇÃOREJEITADOS.

[...]

5. A real pretensão da parte embargante é a reapreciação domérito, o que não se enquadra nas hipóteses dosembargosdedeclaraçãoprevistas no art. 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

6.EmbargosdeDeclaraçãorejeitados.

Tese de julgamento: "Não se admiteembargosdedeclaraçãopara reapreciação doméritoquando ausente omissão, obscuridade, contradição ou erro material."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 489, §1º; 1.022; CF, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 339.
(N.U 1008138-53.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/10/2024,
Publicado
no DJE 21/10/2024)
.

Em conclusão, a insatisfação com o teor da decisão, não é suficiente ao acolhimento dos embargos de declaração, já que estes não se prestam para
a rediscussão da decisão embargada: “
Não se prestam os embargos de declaração, não obstante sua vocação democrática e sua finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado
” (STF, Primeira Turma, RE 612093/MT
AgR-ED
, relatora Ministra Rosa Weber, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 13 de setembro de 2019)
.

Considerando que os embargos de declaração se destinam exclusivamente à correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais e que, após acurada análise, nenhum dos vícios mencionados foi identificado, o recurso deve ser rejeitado.

Diante do exposto, conheço do recurso de embargos de declaração e, no mérito,
nego-lhe provimento
.

Intimem-se. Cumpra-se.

Desa.
Anglizey

Solivan
de

Oliveira

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025